Tribunal: TJDFT
Processo: 0722068-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722068-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIANE ROCHA MENEZES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por M. F. M. S. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (no 0715084-71.2023.8.07.0018) movida em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, cujo teor transcrevo, in verbis (ID 233507531 – autos de origem): Em que pesem os argumentos lançados na petição de id. 232930724, o valor cabível ao menor deverá ser transferido diretamente para conta aberta em seu nome, com vedação de movimentação, salvo autorização judicial. Com efeito, nesses casos, há impedimento para a liberação direta ao advogado, mesmo que haja poderes para receber e dar quitação. Observe-se, sobre a questão, a manifestação do Ministério Público. Assim, intime-se o autor para que indique conta bancária aberta em nome do menor para possibilitar a transferência dos valores e a extinção do feito. Libere-se, em favor do patrono do autor, o valor referente aos honorários sucumbenciais. Tudo feito, voltem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 72486450), o agravante defende que o levantamento da verba indenizatória, de titularidade de menor impúbere, referente à condenação do agravado em danos morais e honorários sucumbenciais não pode estar condicionado à abertura de conta bancária em nome do beneficiário. Aduz que a medida viola o disposto no art. 1.689, II, do Código Civil, “que assegura aos pais, no exercício do poder familiar, a administração plena dos bens dos filhos menores, salvo motivo justificado”. Alega a inexistência nos autos de indicativo de má gestão, conflito de interesses ou risco ao patrimônio do menor, garantindo a destinação do valor à subsistência, educação e tratamento de saúde da criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, conforme laudo anexos. Evoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é indevida a imposição de restrições genéricas e automáticas à administração dos bens do menor pelos genitores, quando ausente motivo concreto que justifique tal medida, especialmente quando os recursos visam à satisfação de necessidades básicas e terapêuticas do incapaz. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para autorizar o levantamento integral dos valores depositados, diante da comprovada necessidade e da ausência de justa causa apta a restringir a administração parental. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC1, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC2, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, porém seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas o fez genericamente, após expor suas razões para a obtenção do levantamento integral da verba indenizatória devida pelo agravado. Deixou o agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da não concessão imediata do efeito suspensivo pretendido. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC3, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC4. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, limitando-se apenas a requerer, nos pedidos, a “a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil...”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante, em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, deixando o ora agravante de fazê-lo no presente recurso: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Frise-se que esse entendimento se aplica tanto para a concessão do efeito suspensivo quanto para a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC5, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator